Tribunal: TJPA
Processo: 0006422-24.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006422-24.2019.8.14.0401

APELANTE: JULIO FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JULIO FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a absolvição do crime de tráfico de drogas alegando que os depoimentos dos policiais foram contraditórios, que o apelante não foi flagrado comercializando drogas, bem como por insuficiência de provas para condenação.

Pede, assim, o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“(...) no dia 25/03/2019, os Policiais Civis, Walter Almeida Pestana e Marcos Cavalcante da Silva, foram até a residência do acusado, JULIO FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA, localizada na Rua São Miguel, n° 11, Bairro do Jurunas, em Belém/Pa, para intimá-lo, a comparecer na Delegacia, em razão de crime de ameaça. Por existirem diversas denúncias anônimas que, relatavam a prática de venda de drogas na residência do Acusado, os Policiais, realizaram revista, no interior do imóvel e encontraram, especificamente, dentro de um armário, localizado no terceiro andar, 04 (quatro) “petecas”, com substância em pó, de cor branca, semelhante a droga, conhecida popularmente como “cocaína”. O Acusado confessou que, realizava a comercialização de entorpecentes e que, vendia no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada “peteca”. A companheira do Acusado, Jucilene Augusto Alves, confirmou que, o mesmo estava vendendo entorpecentes, há um mês, para sustentar a família (...)”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, que os depoimentos dos policiais foram contraditórios, que o apelante não foi flagrado comercializando drogas, bem como por insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A autoria do delito, restou devidamente comprovada nos autos pelos depoimentos, no Inquérito Policial e em Juízo, dos Policiais Civis que efetuaram a apreensão da substância entorpecente e a prisão em flagrante do apelante. Já a materialidade está completamente provada, no LAUDO Nº 2019.01.001530-QUI, Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo que, teve resultado POSITIVO, para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida por “COCAÍNA”.

Vale ressaltar que os depoimentos procedidos por Agentes Policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

O apelante em juízo negou que
que tinha
em depósito a substância entorpecente,
discorrendo a respeito de que não foi flagrado comercializando drogas bem como alegou que não estava sendo investigado por essa conduta. Todavia, a apreensão da substância entorpecente e a prisão em flagrante do apelante

configuram a prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sendo que sua conduta resulta em elementar do crime,

não se exigindo para a configuração o ato de mercancia, no momento do flagrante, bastando que o agente realize quaisquer das condutas no tipo
.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023